Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703559-12.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: TD7 MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator